Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-77.2013.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000922-77.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR DAPONT - CPF: 704.572.399-72 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATE 3,76 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE – PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL – AGRICULTURA FAMILIAR – ENQUADRAMENTO – ARTIGO 3º, DA LEI º 11.326/2006 – PERMISSÃO LEGAL – EXEGESE DO §1º, DO ARTIGO 50-A, DA LEI Nº 9.605/98 – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado que houve o desmate de inexpressivos 3,76 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, para fins de instalação de agricultura de subsistência familiar, não há falar na incidência de infração ambiental, nos termos do §1º, do artigo 50-A, da Lei nº 9.605/98.

2. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

3. Sentença reformada. Ação Civil Pública Improcedente. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOACIR DAPONT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou procedente o pedido Ministerial, para impor ao réu as seguintes sanções:

1. Cessação das atividades de degradação realizadas na área na propriedade rural denominada Sitio Dunga, Lote 77, Projeto de Assentamento Cedro Rosa, localizado na área rural deste Município de Nova Ubiratã-MT;

2. Recuperação e a restauração integral das áreas degradadas pelas atividades exercidas nas condições primitivas da vegetação, do solo e corpos d’ águas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, através de projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, realizando o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e a solicitação das devidas licenças ambientais;

3. Na impossibilidade da recuperação das áreas degradadas, condeno o requerido à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser estipulado por perito e recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente;

4. Condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Correção monetária pelo INPC e juros moratórios de acordo com a taxa SELIC, ambos incidirão a partir do presente arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sustenta o recorrente que, faltou o costumeiro acerto do juízo “a quo”, pois não levou em consideração a própria razão de ser dos assentamentos rurais, que
têm como finalidade a distribuição de terras a famílias ou trabalhadores rurais que não tenham condições econômicas para adquirir um imóvel rural, assegurando a efetivação da função social da terra, direito fundamental disposto no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Alega que,
a responsabilidade na regularização ambiental dos assentamentos pertence ao INCRA e não ao assentado, como se verifica no Termo de Compromisso firmado entre o INCRA e o Ministério Público Federal.

Sustenta que, não tinha conhecimento, muito menos orientação, acerca da proibição do desmatamento da respectiva área, pois acreditava que o controle sobre as áreas de preservação e a regularização ambiental estava sendo realizado pela autarquia responsável, ou seja, pelo INCRA.

Enfatiza que, “
a inércia e desorganização do referido Instituto é causa de diversas ações que tramitam no judiciário, sendo incontroverso o fato de que o INCRA deixa seus assentados, pessoas de baixa renda e em sua maioria escolaridade, ao desalento, não cumprindo com suas obrigações enquanto autarquia responsável pelos assentamentos”.

Afirma que, não restaram configurados os danos morais difusos, pois não houve lesão a valores fundamentais da sociedade, de forma injusta e intolerável.

Argumenta que, o valor arbitrado apresenta-se totalmente excessivo em razão das circunstancias do caso, bem como pela inobservância da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença recorrida, julgando improcedente a ação civil pública.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
MOACIR DAPONT
, em virtude de ter sido autuado pelo IBAMA, em 08/05/2013, por ter supostamente desmatado 3,76 hectares de vegetação nativa, “bioma amazônico”, considerado de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na sua propriedade rural denominada Sítio Dunga, lote 77, pertencente ao Assentamento Cedro Rosa, localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No presente caso, estamos a falar sobre uma área rural que estaria supostamente sendo utilizada para fins de agricultura familiar e, neste contexto, está no artigo 3º, da Lei n. 11.326/06 a sua conceituação. Para melhor entendimento, descrevo o artigo supramencionado:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

A atuação do réu na área do projeto de assentamento é legítima e coaduna com o propósito do PDS, que é garantir a
subsistência
do assentado e de sua família pela exploração da área mediante desenvolvimento de
agricultura
familiar.

Estando o Apelante enquadrado no conceito de agricultor familiar, ao que tudo indica, seu imóvel não há de ser embargado, conforme preleciona o artigo 16, da Lei n. 6.514/2008, como cito:

“Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando
as atividades de subsistência.”

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O mandamus enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidencia-se que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”.

Desse modo, não há o que se falar em ilícito ambiental quando o requerido utilizou a área já desmatada para a destinação que lhe foi dada no programa de reforma agrária, r
estando demonstrado que a propriedade rural embargada é destinada à
subsistência
da família do autuado, tendo em vista que ele depende do que produz na terra objeto da infração para sobrevivência sua e de sua família.

Ressalta-se, por oportuno, a inexpressividade da lesão ambiental apresentada, assim como, a ausência de indícios de exploração econômica da área degradada, para fins distintos da subsistência familiar.

A propósito, a Lei n.
9.605
/1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, diz que “não é crime a conduta praticada quando necessária à
subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família” (art. 50-A, § 1º), como cito:

“Art. 50-A. [...]

§ 1
o
Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família”.

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. MEIO AMBIENTE. CRIMES CONTRA A FLORA. ARTS. 38 E 50-A, DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO EM ÁREA DE ASSENTAMENTO DO INCRA. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL NA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 1. O denunciado destruiu, mediante desmatamento com uso de motosserra, aproximadamente 19.2 hectares de vegetação primária localizada em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, e 1,9 hectares de superfície de área de preservação permanente, em área de assentamento criado pelo INCRA. Todavia, exsurge dos autos que a exploração se deu em propriedade situada em assentamento rural concedido pelo Instituto Nacional de Colonização Agrária - INCRA para cultivo de milho, mandioca, banana e abacaxi, bem como a exploração pecuária de trinta e uma cabeças de gado, sendo crível, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, que não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la. 2. A norma penal só estende os seus tentáculos até onde seja socialmente necessário para proteger o bem jurídico. O desmatamento de pequena área destinado a propiciar agricultura de subsistência, com inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, expresso no meio ambiente em geral, não justifica o recebimento da denúncia, por absoluta falta de adequação social, o que aconselha a aplicação, em caráter excepcional, do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão de tipicidade. 3. Recurso em sentido estrito desprovido. (TRF-1 - RSE: 00002939820154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 15/09/2020, QUARTA TURMA)”.

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. O juiz sentenciante julgou a ação com base nos fundamentos jurídicos em relação à matéria posta em discussão, não ocorrendo julgamento extra petita, a análise por fundamentos diversos do adotado pelo réu. 2. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo só poderá ocorrer quando for respeitada a área de reserva legal, áreas de preservação permanente, dentre outras exigências legais, todas aferidas quando da caracterização da área e detalhamento da atividade, em sede de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, sem o qual será ilícita a supressão (inteligência do Código Florestal, em consonância com art. 225, § 4º da CF). 3. Lado outro, esta Corte Regional entende que o art. 16 do Decreto 6.514/08, ao regular a aplicação da medida de embargo pelo agente ambiental no ato da fiscalização dispondo que, no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, ele embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, sujeitando-se os infratores às diversas penalidades previstas no ordenamento (multas, embargos, interdições, restrições das atividades etc), deve-se excetuar as atividades de subsistência, em regime de economia familiar, em respeito aos institutos do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, cuidando-se de pequena propriedade destinada a atividade rural de subsistência, é indevido o embargo (TRF1 AI, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 20/04/2020). 4. Quanto à condenação em honorários em favor da DPU, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União ( AR 1.937, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30/06/2017), tendo em vista que a edição das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema 134 da repercussão geral. Isso porque a nova redação do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de modo a permitir uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por aquela Corte na ADI 3.943, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2015. No caso, portanto, deve o IBAMA ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DPU. 5. Apelação do IBAMA não provida. (TRF-1 - AC: 00077505020164013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se concluir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Do mesmo modo, para a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não se vislumbra no caso.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso, o Apelante foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos causados ao meio ambiente que, como mencionado alhures, foi de pequena proporção, 3,76 hectares, devendo ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo, para julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023